Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ASTREINTES. PAGAMENTO REALIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER ADIMPLIDA. LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES.
I. Pago o valor da multa fixada e adimplida a obrigação de fazer que constitui o objeto da execução, devem ser desconstituídas as constrições realizadas.
II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.